Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704789-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o deferimento, em 16/03/2023, de novo pedido de recuperação judicial da agravante OI S/A (processo no 0809863-36.2023.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital - TJRJ), conforme noticiado em ID 154230419 da demanda principal (cumprimento de sentença no 0739114-95.2021.8.07.0001). Brasília-DF, 18 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora